Tribunal: TJES
Processo: 0023918-07.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023918-07.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO NUNES DE SOUZA

APELADO: JOSE RENATO CALHEIROS

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 0023918-07.2015.8.08.0035
Juízo de origem: Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de Presidente Kennedy/ES
Recorrente: João Nunes de Souza
Recorrido: José Renato Calheiros

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. EXISTÊNCIA DE PETIÇÕES REQUERENDO DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PEDIDOS NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se restou configurado abandono da causa pela parte autora ou se a extinção do processo ocorreu de forma prematura diante da existência de pedidos pendentes de apreciação destinados ao impulsionamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo por abandono da causa exige a demonstração da inércia da parte autora por período superior a 30 dias, bem como a inexistência de providências aptas a promover o regular andamento do processo.
4. Nos autos, a parte autora, representada pela Defensoria Pública, apresentou petições requerendo diligências para localização do réu, incluindo tentativa de citação por telefone e consultas a sistemas oficiais (Sisbajud, Infojud, Siel e Renajud).
5. Tais pedidos, formulados antes da sentença, não foram apreciados pelo juízo de origem, circunstância que evidencia ausência de desídia da parte autora e afasta a configuração do abandono da causa.
6. A paralisação do feito, nesse contexto, não pode ser atribuída exclusivamente à parte autora, caracterizando erro de procedimento na decisão que extinguiu o processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige demonstração inequívoca de inércia da parte autora por período superior a 30 dias, não se configurando quando existem pedidos pendentes de apreciação destinados ao impulsionamento do feito.

Configura error in procedendo a sentença que extingue o processo por abandono sem apreciar requerimentos formulados pela parte para viabilizar a citação do réu.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 485, III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL: 0023918-07.2015.8.08.0035

APELANTE:
JOÃO NUNES DE SOUZA

APELADO:
JOSÉ RENATO CALHEIROS

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme fiz lançar no Relatório, trata-se de apelação cível, por meio da qual pretende
João Nunes de Souza
ver reformada a sentença que, em sede de ação de obrigação de fazer, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ao reconhecer o abandono da causa pela parte autora.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) que a sentença carece de fundamentação coerente, estando em descompasso com os atos praticados nos autos; (ii) que não houve abandono, uma vez que o autor envidou esforços para localizar o paradeiro do réu; (iii) que a Defensoria Pública peticionou nos autos requerendo diligências que sequer foram apreciadas pelo juízo antes da extinção; (iv) que houve violação ao devido processo legal, pois o autor realizou pedidos de consultas a sistemas oficiais e citação por telefone.

Contrarrazões não apresentadas, conforme certidão de decurso de prazo.

Presentes os pressupostos de análise do recurso em espécie, passo a enfrentar o mérito da irresignação, já destacando que, pelos fatos descritos no processo, deve ser acolhida a pretensão de reforma.

O
cerne da controvérsia reside na legalidade da sentença que extinguiu o feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

A sentença hostilizada julgou extinta a pretensão sob o fundamento de que a parte autora, devidamente intimada para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, permaneceu inerte.

A análise a ser empreendida por esta corte revela-se necessária para aferir, de fato, se restou configurada a desídia do autor a ensejar a extinção prematura do processo, ou se houve erro de procedimento (
error in procedendo
) por parte do magistrado de primeiro grau.

Conforme a redação do
art. 485, inciso III, do CPC
, o juiz não resolverá o mérito quando:
"por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias"
.

Todavia, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a extinção por abandono exige a demonstração inequívoca da intenção de abandonar o feito e, sobretudo, a inexistência de pedidos pendentes de apreciação que visem ao impulsionamento da lide.

No caso, observa-se que o apelante, representado pela Defensoria Pública, manifestou-se ativamente nos autos em momentos imediatamente anteriores à sentença. Especificamente nas petições de
ID 10990118
(30/05/2023) e reinterada no
ID 10990120
(13/11/2023), a Defensoria Pública apresentou os seguintes pedidos, respectivamente:

A citação do requerido por meio de contato telefônico
, fornecendo o número (27) 99511-7156;

A realização de consultas aos sistemas Sisbajud, Infojud, Siel e Renajud
, para fins de localização do endereço atualizado do réu, caso a tentativa telefônica restasse infrutífera.

Verifica-se que tais pleitos, essenciais para a formação da relação processual, sequer foram apreciados pelo Juízo de piso. Ao contrário do que afirma a sentença, o autor não se manteve inerte, mas sim aguardava o deferimento de diligências que cabiam ao Poder Judiciário realizar para viabilizar a citação.

Certo é que a extinção por abandono pressupõe que a paralisação ocorra por culpa exclusiva da parte, o que não se verifica quando o processo aguarda uma manifestação judicial sobre pedidos de busca de endereço.

Nesse contexto, sem necessidade de maiores digressões sobre o tema, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, visto que esta se deu de forma prematura e ignorou a atividade processual efetiva do recorrente.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele DOU PROVIMENTO
para anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com a devida apreciação dos pedidos de diligências formulados pela Defensoria Pública.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)